Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. Exerce-se juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge da tese sedimentada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo.
3. O C. STJ, por ocasião do julgamento Tema 1.076, fixou a tese de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
4. Não havendo condenação, o valor da causa correspondente ao proveito econômico perseguido (impedir demolição de imóvel), fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), deve ser base de cálculo para os honorários de sucumbência, a teor do § 3o, I, do art. 85 do CPC, consoante a tese fixada pelo eg. STJ, ainda que resulte em ônus de sucumbência relativamente elevado.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Acórdão de apelação readequado em parte.